Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-13.2018.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000240-13.2018.8.05.0076 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORGE SANTOS FERREIRA NETO Advogado(s): JORGEANDRO DA COSTA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA CONDICIONADA EM DIVERSOS RECIPIENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO INTERMEDIÁRIA DE PENA. FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Jorge Santos Ferreira Neto contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 50,86g de cocaína, fracionada em 35 recipientes plásticos. O recorrente sustenta ausência de provas quanto à autoria, requer a desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006) e, alternativamente, postula a aplicação da fração máxima de 2/3 à causa de diminuição do § 4º do art. 33. 2. Narra a denúncia que “(...) que no dia 10 de setembro de 2017, por volta das 11h00min, no Bairro Capadócia, prepostos da Polícia militar flagraram os denunciados acima qualificados, que traziam consigo 50,86g (cinquenta gramas e oitenta e seis centigramas), da substância entorpecente conhecida como cocaína, distribuída em 35 (trinta e cinco) recipientes plásticos, substâncias proscritas no Brasil (vide laudo constatação anexo) que se destinavam à circulação, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal”. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos suficientes nos autos para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar se a fração de 1/2 aplicada à causa de diminuição do tráfico privilegiado foi adequadamente fundamentada ou se caberia a redução no grau máximo de 2/3. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e a materialidade do delito restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais e, principalmente, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, prestados em juízo sob contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. 5. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga — 50,86g de cocaína distribuídas em 35 pinos — revelam destinação mercantil, afastando a tese de uso pessoal e inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. 6. A aplicação da fração de 1/2 à minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 encontra respaldo em fundamentos concretos extraídos dos autos, como a natureza da substância apreendida (cocaína) e a atuação conjunta de dois agentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A condenação por tráfico de drogas pode se fundamentar em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório e em consonância com demais provas dos autos.” “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida são indicativos suficientes da destinação para o tráfico, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal.” “A fração de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pode ser fixada em patamar inferior ao máximo, com base em dados concretos como a natureza da substância e a pluralidade de agentes.” Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 28, caput; 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1598105/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020, DJe 23.03.2020; STJ, AgRg no HC 976.555/PI, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 14.05.2025, DJEN 21.05.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 0000240-13.2018.8.05.0076, em que figura como apelante, JORGE SANTOS FERREIRA NETO, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias de de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 54